Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIOGO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 054.696.481-84 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REITERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E OBJETO -
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - DOÊNCA PRÉ – EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Os documentos apresentados pela agravante comprovaram que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretende ver integralmente custeado pela recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de no 1008372-71.2019.811.0001, ajuizada por DIOGO DE ARAÚJO E SILVA, determinou que a agravante custeie o tratamento de saúde do agravado, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante sustenta que a moléstia cujo tratamento é pretendido pelo agravado é preexistente à adesão ao plano de saúde, o qual foi firmado após 19 dias da constatação da patologia.

Alega que o recorrido deve obedecer ao prazo de carência contratual aplicável à espécie, consoante decisão anteriormente assentada por este Tribunal de Justiça, por meio de recurso de agravo de instrumento que envolve as mesmas partes e objeto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante cumpra a ordem judicial anteriormente concedida em sede de tutela de urgência, para custear o tratamento médico e demais despesas acessórias, necessárias ao tratamento do autor, ora agravado.

Na espécie, desde o exame sumário do recurso, foi observado que assiste razão à parte agravante, no que diz respeito à decisão que o impingiu o custeio de tratamento médico em favor do agravado, sem que tivesse decorrido o prazo de carência contratual.

É que a questão sob exame foi objeto de recurso neste Tribunal através do julgamento do agravo de instrumento de no 1001452-50.2020.8.11.0000, distribuído a esta mesma relatoria, que foi provido para isenta a agravante da obrigação de custear o tratamento prescrito ao agravado.

Naquela oportunidade, foi considerado o fato de os documentos apresentados pela agravante comprovarem que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretendia ver integralmente custeado pela recorrente.

O próprio agravado afirmou nos autos do processo, na origem, que por meio de ressonância magnética realizada no dia 16 de agosto de 2019, constatou a existência da doença realizada, ou seja, meros 14 dias antes da vigência do plano de saúde, iniciada em 30 de agosto do mesmo ano e pouco mais de um mês

antes de exigir da operadora do plano o tratamento da patologia.

No caso dos autos, a questão é a mesma, tendo sido manejada pela parte outra ação, com as mesmas partes, contrato e objeto, qual seja, a pretensão de obrigar a operadora de plano de saúde agravante, a custear tratamento médico sem o cumprimento do período mínimo de carência, tal e qual estipulado no contrato.

A propósito, cumpre rememorar o aresto mencionado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA -
DOÊNCA PRÉ – EXISTENTE – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Quanto à plausibilidade da argumentação recursal, os documentos apresentados pela agravante comprovam que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretende ver integralmente custeado pela recorrente.

III - De mais a mais, é evidente o perigo de dano inverso, eis que a operadora do plano pode ser indevidamente compelida a providenciar um tratamento oneroso cujas despesas dificilmente serão ressarcidas pelo beneficiário. (N.U 1001452-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, na linha do que já havia sido decidido, deve ser reformada a decisão de base para obstar o cumprimento da obrigação imposta à recorrente, mais precisamente o custeio de tratamento quimioterápico e acessórios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para cassar a decisão de base que obrigou a agravante ao pagamento de despesas/custeio de tratamento quimioterápico e acessórios, sem o devido cumprimento do período de carência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020